Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-32.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. UTILIZAÇÃO PARCIAL DO TRECHO CONTRATADO. CANCELAMENTO DOS TRECHOS SEGUINTES. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM NOVA PASSAGEM CORRESPONDENTE AO TRECHO DE RETORNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 1.849,09, a título de danos materiais e R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo diante da cessação de suas atividades no mercado aéreo e que eventual cumprimento provisório de sentença ocasionaria danos irreparáveis. No mérito, requer a reforma da sentença para afastamento da condenação por danos morais e materiais. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de reparação por danos morais.
2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. As alegações formuladas pela recorrente não demonstram hipótese que excepcione a regra geral, de modo que se mostra incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
3. Consta dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas junto a ré para assistir uma partida de futebol na cidade de Santiago com itinerário no voo de ida Brasília/Lima/Santiago e retorno Santiago/Lima/Brasília. A partida foi transferida para a cidade de Lima e o autor comunicou a companhia aérea que faria apenas o trajeto Brasília/Lima, Lima/Brasília. No entanto, diante do não comparecimento do autor ao ultimo trajeto da ida (Lima/Santiago) a ré cancelou as passagens de retorno tendo o autor arcado com os custos de novas passagens.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente. Precedente: STJ. 4a Turma. REsp 1595731-RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017, partes: Willian Oliver Topal e Luciane Fontada da Silva versus Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
5. Demonstrado nos autos o cancelamento unilateral e arbitrário da ré que frustrou a utilização de serviço pago pelo autor, que não pode usufruir do trecho de retorno adquirido com antecedência, resta caracterizado evidente inadimplemento contratual desmotivado, que ampara o ressarcimento dos gastos dispendidos com nova aquisição de nova passagem.
6. No que tange ao dano moral, a jurisprudência é assente no sentido de que mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, exigindo-se a demonstração de violação de direito da personalidade. No caso, não se trata de dano in re ipsa e não houve demonstração de repercussão capaz de ofender direito da personalidade do autor que adquiriu novas passagens de imediato assim que constatou o cancelamento do trecho de volta. Não houve perda de evento ou atraso considerável.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para afastar os danos morais. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade.